Tribunal: TJPA
Processo: 0003529-78.2019.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003529-78.2019.8.14.0201

APELANTE: ADAILSON BORRALHOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, ÚLTIMA PARTE, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. AMEAÇA CONTRA MULHER NA FORMA DA LEI ESPECÍFICA. DECOTE DA AGRAVANTE JÁ QUE SUA APLICAÇÃO INCIDE EM
BIS IN IDEM
, ALÉM DE CARACTERIZAR A SITUAÇÃO DENOMINADA DE
ULTRA PETITA
. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - A sentença recorrida mostra-se congruente aos fatos narrados na denúncia, de que o apelante proferira contra mulher com quem tivera relacionamento íntimo de afeto mal injusto que a amedrontara. A definição jurídica dada a eles pela juíza sentenciante, portanto, artigo 147 do Código Penal, não consistiu em julgamento
ultra petita
quando acrescida do disposto no artigo 61, inciso II, alínea f, do mesmo diploma legal,
data maxima venia
aos posicionamentos contrários, da defesa e do
custos legis
.

02 - Sequer há que se falar em violação ao princípio
ne bis in idem
, pois as elementares do aludido artigo 147 não apresentam qualquer especificidade relacionada à questão doméstica. Isso se alcança, tão somente, com o disposto no mencionado artigo 61, inciso II, alínea f, última parte.

03 – Apelação conhecida e improvida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Adailson Borralhos, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, c/c artigo 5º, inciso III, e artigo 7º, inciso II, da Lei 11.340/2006.

Na denúncia (Num. 10867677 - Pág. 1 a 4), há,
ipsis litteris
:

Consta dos presentes autos de inquérito policial que, no dia 04 de setembro de 2018, por volta das 22h30min, o denunciado ADAILSON BORRALHOS ameaçou sua ex-companheira FABIANA DOS SANTOS ALMEIDA, de causar-lhe mal injusto e grave, proferindo as seguintes textuais: "(...) se tu não mandar ele sair, eu vou ali pegar um negócio e volto pra matar vocês dois (...)".

Sobre a motivação do delito, apurou-se que o denunciado se dirigiu até a residência da ofendida, na qual estava com os seus dois filhos e o seu atual namorado, momento este que o indiciado chegou perguntando quem era o rapaz que estava com ela e exigindo que ela o mandasse sair do local, mas a mesma o questionou e não acatou a ordem e logo em seguida ele proferiu as ameaças.

Ademais, de acordo com os relatos da vítima, conforme consta na fl. 10 dos autos, depois da situação ocorrida, Adailson foi embora do local e a ofendida trancou a porta da residência, mas algumas horas depois ele retomou e ficou gritando para ela abrir a porta se não ele iria pular o muro, porém posteriormente o mesmo foi embora, mas continuou rondando às proximidades.

A vítima narra também que teme muito pela sua integridade física e psicológica, visto que além do seu ex-companheiro demonstrar um comportamento violento, ele é usuário de substâncias entorpecentes, inclusive o denunciado reafirmou a ameaça contra a vítima em face de sua genitora, a Sra. Rosana Lima dos Santos, ao proferir as seguintes textuais (...) eu vou pegar o cara e não vou deixar sua filha viver a vida dela, sua meretriz que sustenta gigolô (...), conforme consta na fl. 13 dos autos.

Houve o recebimento correlato (Num. 10867679 - Pág. 1 a 2).

Em resposta escrita, a defesa do apelante arguiu que os fatos não se passaram como narrados na inicial acusatória, conforme provar-se-ia ao final da instrução (Num. 10867681 - Pág. 1 a 2).

Sobreveio audiência, na qual se ouviu a vítima e 01 (uma) testemunha, interrogou-se o apelante e se apresentaram alegações finais (Num. 10867691 - Pág. 1 a 2).

Ao sentenciar, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando, pela prática do artigo 147 do Código Penal, o apelante à sanção de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, reconhecendo-lhe o direito à suspensão condicional da pena (Num. 10867707 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 10867713 - Pág. 1 a 6):

(...) requer a Vossas Excelências o conhecimento e o provimento do recurso de apelação com o fim de reformar a sentença condenatória, para que se reduza a pena definitiva do apelante, realizando o decote da agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea f, do CPB, já que sua aplicação incide em
bis in idem
, além de caracterizar a situação denominada de
ultra petita
.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num.

10867722 - Pág. 1 a 9).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido o recurso (Num. 11018759 - Pág. 1 a 4).

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Assim, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO

A sentença recorrida mostra-se congruente aos fatos narrados na denúncia, de que o apelante proferira contra mulher com quem tivera relacionamento íntimo de afeto mal injusto que a amedrontara.

A definição jurídica dada a eles pela juíza sentenciante, portanto, artigo 147 do Código Penal, não consistiu em julgamento
ultra petita
quando acrescida do disposto no artigo 61, inciso II, alínea f, do mesmo diploma legal,
data maxima venia
aos posicionamentos contrários, da defesa e do
custos legis.

Para ratificar:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONGRUÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida (HC 442.971/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1/10/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal assegura que o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena (RHC 119.962, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/6/2014).

2. Na espécie, a denúncia descreveu a prática de tentativa de furto qualificado de um cofre, tendo a ação se desenrolado por volta das 4h, isto é, durante o repouso noturno, o que justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP, não havendo que se falar na ausência de correlação entre o fato descrito na peça acusatória e a condenação, tampouco em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.837.238/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

Sequer há que se falar em violação ao princípio
ne bis in idem
, pois as elementares do aludido artigo 147 não apresentam qualquer especificidade relacionada à questão doméstica. Isso se alcança, tão somente, com o disposto no mencionado artigo 61, inciso II, alínea f, última parte.

Ei-los, respectivamente:

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Circunstâncias agravantes

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

II - ter o agente cometido o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Para melhor fundamentar:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA PENAL. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ESTEIO QUE NÃO INTEGRA ELEMENTAR DO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

II - A culpabilidade do agente só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. A simples gravidade do delito, por si só, não tem o condão de acentuar a culpabilidade do agente.

III - No caso em exame, a fundamentação esposada para recrudescer a pena-base ("O crime se deu em ambiente familiar e foi praticado em desfavor da sua ex-companheira, tendo o julgador primevo censurado apenas o fato, exaustivamente comprovado") é hígida e sequer perpassa pelas elementares do tipo previsto no art. 147 do CP ("Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave"), não estando configurado maltrato à lei federal apto a ensejar o provimento do apelo nobre.

IV - Similar raciocínio foi aplicado quanto à agravante do art. 61, II, f, do CP, tendo em vista que a sua "incidência (...) tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos" (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ART. 17 DA LEI N. 11.340/2006. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. O paciente foi condenado pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal. Esse dispositivo não diz respeito à proteção que é dada à mulher pelo art. 17 da Lei n. 11.340/06. A agravante genérica do art. 61, II, f, aplicada no crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, fala sobre o acusado se aproveitar de situações com abuso de autoridade, prevalecendo da coabitação, e usar de violência contra a mulher.

2. A instância ordinária entendeu por ter sido consumada a ameaça e que o temor da vítima foi confirmado nas duas vezes em que foi ouvida, além do registro de ocorrência e do requerimento de medida protetiva.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 706.011/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Assim sendo, deixo de acolher as teses recursais.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 17/06/2023